Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. MULTA. BARULHO EXCESSIVO. IMÓVEL COMERCIAL. XENOFOBIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A alegação de que os ruídos provenientes de unidade autônoma são inerentes à atividade comercial legitimamente exercida não exclui, por si só, a possibilidade desse barulho infringir normas convencionais que impliquem em sanção aplicada pelo condômino.
3. Sendo legítimas as sanções aplicadas pelo condomínio, não há que se falar em perseguição motivada por xenofobia, nem em dano moral sofrido pelo condômino multado.
4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, o que não se afere no presente caso (CPC, art. 80).
5. Recurso conhecido e não provido.